Tribunal: TJMT
Processo: 1011336-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011336-06.2020.8.11.0000
RECORRENTE: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA (GMS) e SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO: LUIZ ANTÔNIO DE LIMA JÚNIOR E LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA,
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA (GMS) e SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 5458278):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO JUDICIAL QUE INDEFERE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUANTO A TUTELA DE URGÊNCIA - IRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É irrecorrível o ato judicial que indefere pedido de reconsideração da tutela de urgência anteriormente, mesmo que fundada em fato novo (entrega do imóvel).”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011336-06.2020.8.11.0000, Relatora: Des ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 12/12/2018).
A Recorrente alega violação ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é possível a interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere o pedido de reconsideração da decisão que indefere a antecipação da tutela.
Recurso tempestivo (ID 62620521).
Contrarrazões (ID 64007491).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 988.
A Recorrente alega contrariedade ao artigo 1.015, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que a decisão interlocutória indefere o pedido de reconsideração continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação extensiva da norma contida no art. 1.015 do CPC.
Afirma, ainda, o Recorrente, que a decisão recorrida é passível de causar lesão grave e de difícil reparação, não especificando quais.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Constou, ainda, do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, fato que se deu em 19/12/2018.
Observa-se, portanto, que para a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do perigo da demora e a condição temporal, ou seja, que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.
No presente caso, deve-se aplicar o art. 1.030, I, “b”, do CPC, pois além da parte Recorrente não preencher os requisitos acima, o acórdão recorrido coincide com a orientação do tribunal superior, pois exige a demonstração do perigo da demora a que se possa aceitar a flexibilização do rol das decisões agraváveis.
O entendimento acima, aliás, coincide com a orientação recebida, em resposta à consulta apresentada ao gabinete da Ministra Relatora do Tema n. 988/STJ quanto à aplicação da respectiva tese, e quanto à modulação dos seus efeitos, encaminhado ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do STJ o Ofício n. 007/GMNA, em que informado, em suma, o seguinte: deve ser negado seguimento, com fundamento nos artigos 1.030, I, “b” e 1.040, l, do CPC, o Recurso Especial interposto tanto contra os acórdãos que não conheceram de Agravos de Instrumentos fora das hipóteses listadas no art. 1.015, caput, e incisos, do CPC; bem como em face dos arestos que conheceram dos Agravos de Instrumento fora das hipóteses listadas no art. 1.015, caput, e incisos, do CPC, pronunciando-se sobre o mérito da questão incidente.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em observância ao recurso paradigma (REsp n. 1.696.396/MT - Tema 988/STJ), com a devida modulação de efeitos, explicitada no Ofício n. n. 007/GMNA, nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV